Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto IONE PEREIRA FRANCA contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais em desfavor de G &amp;C SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente na imediata suspensão de descontos consignados em folha de pagamento para quitação de empréstimos, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante fraude. Eis o teor da decisão agravada: (...) Para a concessão da medida de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que não restam presentes. No caso em apreço, as tratativas preliminares e contrato firmados entre o autor e as instituições bancárias (terceira e quarta requeridas) e sua ilegalidade exigem melhor apuração, eis que a parte autora apresentada o contrato firmado com o Banco Pan em que a sua fotografia consta no documento, bem como não apresenta o contrato assinado junto ao BB, bem como o dinheiro dos empréstimos foram depositados na conta bancária da autora, a qual transferiu para as duas primeiras requeridas de forma voluntária. Não evidencio, nesta fase processual, o conluio entre as empresas para fraudar a parte autora, motivo pelo qual entendo que a observância do contraditório é medida necessária. (...) Em suas razões recursais, a Agravante refuta o entendimento exposto na decisão agravada, argumentando, em síntese, que a responsabilidade pelo ocorrido deve recair sobre as instituições bancárias agravadas. Sustenta que o negócio jurídico em questão se qualifica com inexistência por ausência do elemento vontade. Salienta sua hipervulnerabilidade por se tratar de pessoa idosa e com deficiência. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pede a confirmação da liminar. Gratuidade deferida pelo d. Juízo de origem. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme descrito os contratos foram efetivamente realizados e as transferências bancárias em favor do terceiro fraudador foram concluídas de modo voluntário. Desse modo, deve haver prova da existência de nexo de causalidade entre as condutas praticadas pelo do Banco do Brasil S.A e pelo Banco Pan S.A. e o dano sofrido pela agravante. Dito de outro modo, o pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento em razão de fraude praticada por terceiro, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, assim como da responsabilidade da instituição financeira requerida. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito para melhor compreensão da forma como se operou a contratação. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2022. De. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator